Tribunal: TJDFT
Processo: 0712319-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PENHORA DO SALÁRIO PARA QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, quais verbas possuem caráter alimentar ao consignar que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. Tratando-se de cumprimento de sentença em que se persegue cobrança de aluguéis – dívida que não tem natureza alimentar –, impossibilita-se a penhora dos salários dos agravados para quitação do débito.
3. Agravo de instrumento não provido.